Tribunal: STF
Processo: Rcl 21548
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade fática entre o ato reclamado e o julgado paradigma da Corte. Não cabimento da reclamação. Precedentes. Pretensão de submeter diretamente a este Supremo Tribunal, por esta via constitucional, o novo título justificador da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A sentença penal condenatória, superveniente ao julgamento do HC nº 122.057/SP, constitui novo título prisional, diverso, portanto, do decreto originário analisado pela Suprema Corte no habeas corpus. Logo, é de se concluir que inexiste identidade fática entre o ato reclamado e o julgado na ação paradigma.



    2.A pretensão da agravante é de, saltando graus jurisdicionais, submeter diretamente ao Supremo Tribunal, pela via da reclamação constitucional, o novo título justificador da preventiva, o que não é admissível, na linha de precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.